Tribunal: CARF
Processo: 10783.720286/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720286/2008-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.903 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALDETE QUINILATTO DAROZ

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em Conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 2801-003.341, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da
2a Seção do CARF, em 21 de janeiro de 2014, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 106 e seguintes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720286/2008-01
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.903 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720286/2008-01

ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL APRESENTADO ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL
COMPROVA A DEDUÇÃO SE ACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA COMPLEMENTAR.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de cálculo do
ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a comprovação de que foi requerido ao
IBAMA a expedição de Ato Declaratório Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal,
bem como da existência das áreas com documentação complementar.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
O lançamento de ofício deve considerar, por expressa previsão legal, as informações
constantes do Sistema de Preços de Terra, SIPT, referentes a levantamentos realizados
pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, que
considerem a localização do imóvel, a capacidade potencial da terra e a dimensão do
imóvel. Na ausência de tais informações, a utilização do VTN médio apurado a partir do
universo de DITR apresentadas para determinado município e exercício, por não
observar o critério da capacidade potencial da terra, não pode prevalecer.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 116 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 132 e seguintes para rediscutir a possibilidade
de o VTN médio ser apurado com base na média de DITRs entregues no município do
imóvel rural autuado.
Em seu recurso, a Procuradoria indica como paradigma o Acórdão no
210200.609 e n.o 2102-01.664, e aduz, em síntese, que:
a) tem-se como procedimento para o lançamento do ITR a utilização dos valores
indicados no Sistema de Preços de Preços de Terras da SRF, nos moldes estabelecidos
na Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, não havendo qualquer ilegalidade na utilização
dessa rotina administrativa;
b) As tabelas de valores indicados no SIPT servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente são utilizados pela fiscalização se o
contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao
valor efetivo na data do fato gerador;
c) o arbitramento não tem natureza jurídica de pena, mas sim de modalidade de
lançamento, conforme dispõe o CTN, art. 148;
Intimado, o contribuinte apresentou Contrarrazões, às fls. 404 e seguintes, e
argumentou que:
a) ITR é calculado pelo Valor da Terra Nua, excluindo-se a tributação das áreas de
reserva legal e de preservação permanente;
b) a Recorrente juntou o Laudo de Avaliação do Imóvel, realizado por profissional
legalmente habilitado, bem como apresentou o Ato Declaratório Ambiental, o Laudo
Técnico probatório das áreas de preservação permanente declaradas e ainda, o Laudo de
Avaliação do Imóvel, comprovando a veracidade das informações prestadas;
b) o arbitramento fundamentado no VTN médio das declarações de ITR referentes ao
município de localização do imóvel não é suscetível justificar o lançamento, devendo
ser restabelecido o VTN declarado.
É o relatório.
Voto
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.903 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720286/2008-01

Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
No que se refere ao paradigma n.o 2102-00.609, em diversas ocasiões, esse
Colegiado o considerou inapto para a demonstração da divergência jurisprudencial suscitada,
razão pela qual não se mostra possível conhecer do recurso com base nesse acórdão.
Contudo, o Acórdão 2102-01.664 demonstra a divergência jurisprudencial
suscitada, motivo pelo qual ratifico o Despacho de Admissibilidade, nessa parte.
Portanto, a matéria controvertida refere-se à possibilidade de o VTN médio ser
apurado com base na média de DITRs entregues no município do imóvel rural autuado.
2. Do mérito
Quanto ao tema, o VTN médio das declarações de ITR apresentadas referentes ao
município de localização do imóvel não permite a generalização no tocante ao critério da
capacidade potencial da terra, não sendo apto a justificar o arbitramento. Assim, não pode
prevalecer o lançamento, devendo ser restabelecido o VTN declarado.
A Fazenda Nacional, por sua vez, pede que o arbitramento seja restabelecido.
Acerca do tema, o art. 14, § 1o, da Lei no 9.396, de 1996, assim dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios." (grifei)
O referido art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, ao tempo da edição da Lei no 9.393,
de 1996, tinha a seguinte redação:
"Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I. valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II. valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel." (grifei)
Posteriormente, com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a
redação do art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.903 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.720286/2008-01

"Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias." (grifei)
Diante desse contexto, observa-se que não foi cumprida a exigência legal de modo
a considerar a aptidão agrícola do imóvel, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.
Pelo exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 210
DF CARF MF
Original